Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação pelo magistrado do valor dos alimentos definitivos deve obedecer ao binômio: necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante.

2. O dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, não podendo ser atribuído a apenas um deles, independentemente da situação conjugal, conforme preceituam os artigos 229 da Constituição Federal, 1.634 e 1.703 do Código Civil.

3. No caso em análise, a par das alegações do apelante, no sentido de que possui outros filhos e que supostamente teve a efetiva condição econômica piorada ou mesmo que o menor reside com os avós maternos, não restou plenamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os alimentos devidos a seu filho. A meu sentir, o requerente não se desincumbiu de comprovar tudo o que alegou em Juízo.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.